Tribunal: TJMT
Processo: 1013702-76.2022.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013702-76.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALESSANDRO SALES DE CARVALHO - CPF: 031.534.491-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KELVY COSTNER SOUZA MENDES - CPF: 014.960.311-80 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAILSON DA CONCEICAO COSTA - CPF: 551.804.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON FRANCISCO DE ALMEIDA FRANCA - CPF: 012.886.831-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E POSSE DE MUNIÇÕES – PRELIMINAR DE NULIDADE – REVISTA PESSOAL E BUSCA DOMICILIAR SEM JUSTA CAUSA – NÃO ACOLHIMENTO – REFERÊNCIA NOS AUTOS À INVESTIGAÇÃO PRÉVIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE CONVALIDAM AS MEDIDAS TOMADAS POR POLICIAIS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE –

C
OMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO – MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO – AUTORIA DEMONSTRADA PELAS PROVAS REUNIDAS NOS AUTOS – PALAVRA DOS POLICIAIS – VALIDADE – AUSÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS AGENTES –

ARTS. 12 E 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – PLEITO INATENDÍVEL – CRIMES OCORRIDOS EM CONTEXTOS DISTINTOS – APLICAÇÃO DA BENESSE DO § 4º DO ART. 33 AO CORRÉU PRIMÁRIO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

A situação retratada nos autos se enquadra nos parâmetros de fundada suspeita, exigido no art. 244 do CPP, para a revista pessoal, e justifica o ingresso domiciliar dos policiais na residência dos apelantes, já que as circunstâncias do caso concreto indicavam estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito, o que resultou na apreensão de drogas e munições.

A falta do laudo toxicológico definitivo pode ser suprida quando existir nos autos laudo preliminar, elaborado por perito criminal, que aponte com certeza a quantidade e natureza da substância apreendida, como na espécie.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de atribuir legitimidade à palavra dos policiais responsável pela prisão em flagrante, a qual se constitui idônea para fundamentar condenação, mormente quando submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa, e harmônica com os demais elementos dos autos, a exemplo da confissão parcial na fase de IP.

Inviável a aplicação do princípio da consunção se os delitos de porte de arma de fogo e posse de munições de diversos calibres ocorreram em contextos distintos: o primeiro, em via pública, o segundo, na residência.

Demonstrada a dedicação do agente a atividades criminosas pelo contexto delituoso, descabe a redução da pena com base na benesse prevista no § 4º do art. 33.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Kelvy Costner Souza Mendes
e
Alessandro Sales de Carvalho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal que os condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e arts. 12,
caput
, e 14,
caput,
ambos da Lei n. 10.826/03, às respectivas penas de 7 anos e 10 meses de reclusão e 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial fechado, e pagamento de 605 dias-multa, e 7 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 520 dias-multa – Id. 160741423.

Nas razões recursais, os acusados, por intermédio da Defensoria Pública estadual, suscitaram, preliminarmente, a nulidade da prova obtida por meio de revista pessoal sem que houvesse justa causa, bem como de ingresso em residência após prisão em flagrante por motivo diverso.

No mérito, sustentam a inexistência de provas quanto à materialidade do delito de tráfico, haja vista que não fora acostado o laudo definitivo da droga apreendida. Ademais, em relação à Kelvy, alegam a ausência de provas quanto à traficância e de vínculo com as armas apreendidas, à exceção da pistola ponto 40. No que se refere à Alessandro, alegam a inviabilidade de condenação simultânea pelos delitos dos arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/03, já que a apreensão das armas se deu na mesma situação fática, bem ainda o preenchimento dos requisitos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Com essas considerações, pedem, preliminarmente, “
o reconhecimento da ilicitude das provas em razão da revista policial procedida, e da ilegalidade da busca domiciliar. No mérito, a absolvição dos apelantes em relação ao delito de tráfico de drogas em razão da ausência de laudo definitivo; a absolvição do acusado KELVY COSTNER SOUZA MENDES da imputação dos delitos previstos artigo 12, caput, da Lei nº. 10.826/2003, e artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06; a aplicação do princípio da consunção em relação aos delitos previstos na Lei 10.826/03; o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo nº 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, em relação à Alessandro”
– Id. 160741435.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 160741437.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 165222166.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“
... 01º FATO.

Consta dos autos que no dia 08 de setembro de 2022, por volta das 22h13min, na Rua 26, no pátio do Posto Pimenta, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados KELVY COSTNER SOUZA MENDES e ALESSANDRO SALES DE CARVALHO, com consciência e vontade, portavam 01 (um) revólver, calibre .38, nº de série 1402566, 13 (treze) munições de calibre .40, 01 (uma) munição deflagrada calibre .40 e 06 (seis) munições calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se dos autos que os denunciados estavam sendo monitorados pela Polícia Civil desde o dia 05/09/2022, em virtude de fundada suspeita de os mesmos estarem envolvidos em homicídios ocorridos recentemente nesta urbe.

Neste viés, infere-se do presente caderno investigativo que no dia acima mencionado, os policiais civis que estavam fazendo o monitoramento dos denunciados na ocasião, visualizaram os mesmos trafegando na Rua 26, quando realizaram a abordagem destes no Posto Pimenta, instante em que foi detectado que o implicado Kelvy portava uma arma de fogo, calibre .40, com numeração raspada, e um carregador com 13 (treze) munições do mesmo calibre.

Ato contínuo, o denunciado Alessandro, ao se deparar com a abordagem policial, dispensou 01 (um) revólver calibre .38 no assoalho do carro em que se encontrava.

02º FATO.

Nas mesmas circunstâncias de local e horário, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado KELVY COSTNER SOUZA MENDES, com consciência e vontade, portava 01 (uma) pistola Taurus, modelo PT 100, calibre .40, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se que na ocasião da abordagem (FATO 01º), o denunciado foi flagrado portando a arma de fogo, calibre .40, com a numeração suprimida.

03º FATO.

Nas mesmas circunstâncias de local e horário, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados KELVY COSTNER SOUZA MENDES e ALESSANDRO SALES DE CARVALHO, com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, mantinham em depósito 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína com massa bruta de aproximadamente 1,1g, , 48 (quarenta e oito) porções de substância análoga à maconha com massa bruta aproximadamente de 2,825 kg, 02 (duas) porções pequenas de substâncias análoga à maconha com massa bruta de aproximadamente 3 g, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) unidade de sacola ‘zip’, 01 (uma) máquina de cartão, a quantia de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) em espécie, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Com efeito, ao efetuar buscas na residência dos denunciados, a equipe policial logrou êxito em encontrar a quantidade de substâncias entorpecentes supracitadas, acompanhada de uma balança de precisão, máquina de cartão e sacola “zip”, itens que evidenciam a mercancia de drogas ilícitas, além de uma quantia significativa de munições de calibres 38 e 40.

Ainda, foi encontrado um documento de identidade pertencente a João Victor Morais de Oliveira, o que indica uma retenção de documento pessoal para adimplemento de dívida de droga.

Por fim, registra-se que as drogas apreendidas foram submetidas à perícia preliminar, pelo que se constatou a presença de COCAÍNA e de CANNABIS SATIVA L, consoante o laudo de constatação de f. 35/36.

04º FATO.

Nas mesmas circunstâncias de local e horário, os denunciados KELVY COSTNER SOUZA MENDES e ALESSANDRO SALES DE CARVALHO, com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, possuíam no interior do seu domicilio 05 (cinco) munições de calibre .38, 12 (doze) munições de calibre .12, 78 (setenta e oito) munições intactas de calibre .40, 02 (dois) carregadores de PT 100 calibre .40 e 26 (vinte e seis) munições não identificadas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em continuidade, conforme acima narrado, durante a busca no interior da residência dos implicados, foram encontradas as munições acima especificadas, conforme auto de apreensão f. 31/32.

05º FATO

Nas mesmas circunstâncias de local e horário, os denunciados WELTON DE SOUZA REGO e BRUNA PAULA WALACHESKI, com consciência e vontade, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente o crime previsto no artigo 33, caput da Lei de Drogas.

Por fim, registra-se que as drogas apreendidas foram submetidas à perícia preliminar, pelo que se constatou a presença de COCAÍNA e de CANNABIS SATIVA L, consoante o laudo de constatação de f. 35/36.

04º FATO.

Nas mesmas circunstâncias de local e horário, os denunciados KELVY COSTNER SOUZA MENDES e ALESSANDRO SALES DE CARVALHO, com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, possuíam no interior do seu domicilio 05 (cinco) munições de calibre .38, 12 (doze) munições de calibre .12, 78 (setenta e oito) munições intactas de calibre .40, 02 (dois) carregadores de PT 100 calibres .40 e 26 (vinte e seis) munições não identificadas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em continuidade, conforme acima narrado, durante a busca no interior da residência dos implicados, foram encontradas as munições acima especificadas, conforme auto de apreensão f. 31/32.

05º FATO

Nas mesmas circunstâncias de local e horário, os denunciados WELTON DE SOUZA REGO e BRUNA PAULA WALACHESKI, com consciência e vontade, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente o crime previsto no artigo 33, caput da Lei de Drogas.

Diante de todo o exposto, o Ministério Público do Estado de ato Grosso denuncia KELVY COSTNER SOUZA MENDES como incurso no artigo 14, caput, c.c. artigo 16, § 1º, inciso IV, c.c. artigo 12, caput, todos da Lei nº. 10.826/2003 c.c. artigo 33, caput, c.c. artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, em concurso material de crimes; e ALESSANDRO SALES DE CARVALHO como incurso no artigo 14, caput, c.c. artigo 12, caput, ambos da Lei nº. 10.826/2003 c.c. artigo 33, caput, c.c. artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, em concurso material de crimes...”
– Id. 160741367.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, e os apelantes condenados por violação ao disposto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, e arts. 12,
caput,
e 14,
caput,
ambos da Lei n. 10.826/03.

Nesta instância recursal, buscam, preliminarmente, o reconhecimento de nulidades supostamente ocasionadas por revista pessoal e busca domiciliar sem que houvesse justa causa. No mérito, pedem a absolvição do crime de tráfico por ausência de materialidade, ou a absolvição do apelante Kelvy quanto aos crimes de posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação do princípio da consunção em relação aos delitos de porte e posse irregular de arma de fogo, imputados ao apelante Alessandro; pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, com relação ao apelante Alessandro.

A irresignação recursal não prospera
.

Inicialmente, afasto as preliminares de ilicitude das provas obtidas na revista pessoal e busca domiciliar, posto que legalmente realizadas.

Na hipótese, houve referência à investigação preliminar, conforme despacho assinado pela autoridade policial quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, ratificada pelos depoimentos dos policiais em Juízo, no qual menciona que:

“A Polícia Judiciária Civil vem dispendendo esforços para tentar combater a crescente onda de homicídios em nossa cidade. Sabemos que são fruto da guerra entre as facções PCC e CV pelo comando do tráfico na cidade.

Já no dia 07/09/2022 a PJC conseguiu prender três elementos ligados a facção paulista que tenta tomar o território da facção carioca no Estado do Mato Grosso. Da prisão no dia 07/09/2022 fizemos o flagrante PJE nº. 1012734-46.2022.8.11.0055. Já na ocasião da prisão do dia 07/09/2022 conseguimos apreender três pistolas, duas de calibre 9mm e uma calibre 380. Apreendemos também munição de fuzil calibre 556 e calibre 12, armas com alto poder de destruição, porém não apreendemos as armas.

Ficou claro que ainda haviam mais armas da facção PCC na cidade de Tangará da Serra.

A PJC continuou a investigar até que na data de 08/09/2022 localizamos a residência onde ALESSANDRO SALES DE CARVALHO e KELVY COSTNER SOUZA MENDES estavam escondidos.

Monitoramos a residência, conforme vídeo anexo aos autos. A investigação pretérita já desenvolvida pela PJC nos deu a certeza de que os alvos estavam armados e são do mesmo grupo dos presos no flagrante nº. 1012734-46.2022.8.11.0055.

Antes de adentrar na residência precisamos confirmar nossas investigações e comprovar a materialidade e autoria dos delitos praticados por ALESSANDRO SALES DE CARVALHO e KELVY COSTNER SOUZA MENDES. Aguardamos que eles saíssem da residência e os abordamos no posto de combustível próximo.

Eles estavam armados e certamente saíram de casa para praticar um homicídio na guerra de facções. Eles não saíram de casa armados para passear, iriam praticar algum crime.

Diante das apreensões feitas e da confirmação de que existiam droga e munições na residência, fomo até lá”
– Id. 160745347, pp. 3-4.

A situação acima retratada, por certo, se enquadra nos parâmetros de fundada suspeita, exigido no art. 244 do CPP, para a revista pessoal, e justifica o ingresso domiciliar dos policiais na residência dos apelantes, já que as circunstâncias do caso concreto indicavam estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito, o que resultou na apreensão de drogas e munições.

No que tange ao tráfico de drogas, também não procede o pleito absolutório com base na inexistência de laudo definitivo dos entorpecentes apreendidos.

A esse respeito, verifica-se a existência de inúmeros precedentes do STJ no sentido de que a falta do laudo toxicológico definitivo pode ser suprida quando existir nos autos laudo preliminar, elaborado por perito criminal, que aponte com certeza a quantidade e natureza da substância apreendida [AgRg no REsp 1990345 / MG, 5ª Turma, relator Ministro Messod Azulay, DJe 20.6.2023; AgRg no AREsp 2015742 / AL, 6ª Turma, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 23.8.2022].

No caso dos autos, além do laudo preliminar atestado por perito – Id. 160745347, pp. 31-32, houve a prova testemunhal que corroborou as conclusões periciais.

Assim, verifica-se que há provas suficientes acerca da materialidade do delito de tráfico de drogas.

Noutro giro, malgrado a defesa busque a absolvição do apelante Kelvy dos crimes do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03, ao argumento de que este não residia no local em que a droga e as munições foram apreendidas, colhe-se dos autos que as provas produzidas durante a instrução processual demonstram o contrário.

De acordo com a versão apresentada pelo apelante
Kelvy Costner Souza Mendes
, em Juízo, no dia em que foi preso, teria apenas “
passado”
na casa do corréu Alessandro para “
pegar um chá para fumar
”, momento em que este pediu carona até à conveniência, local em que foram abordados e presos. Na oportunidade, disse ainda que “
foi torturado pelos policiais para dizer que residia na mesma casa em que Alessandro, e que a maconha que comprou dele para fumar estava dentro do carro
” – Id. 160741419, relatório de mídias.

Não obstante, segundo a testemunha
Marlon Francisco de Almeida França
:

“... a Polícia Judiciária Civil estava empenhada no intuito de investigar uma série de homicídios que estavam ocorrendo no município de Tangará da Serra, motivadas por brigas entre facções rivais, quando começaram a fazer o levantamento de possíveis suspeitos, sendo que um dia antes da prisão dos acusados, foram presos outros três indivíduos ligados ao PCC; em continuidade das investigações,
conseguiram identificar o local em que os réus estavam morando
; em campana, flagraram o momento em que entraram na residência e depois saíram em um veículo corsa, de cor preta, rumo à Avenida Brasil; acionaram o apoio e conseguiram abordar os réus no pátio do Posto Pimenta, na rua 26; na abordagem, os dois estavam portando arma de fogo – Alessandro um revólver 38 e

Kelvy uma pistola ponto 40; eles foram algemados e em continuidade do flagrante,
a equipe voltou na residência onde eles estariam ficando, onde foram encontradas expressivas quantidades de entorpecentes, em invólucros destinados à comercialização, dinheiro, além de munições de calibre 38, de pistola, os mesmos armamentos que estavam sendo utilizados em homicídios em Tangará antes da prisão desses indivíduos
...”
– Id. 160741419, relatório de mídias.

No mesmo sentido, colheu-se o depoimento em Juízo do investigador de polícia
Jailson da Conceição Costa
,
in verbis
:

“... essa investigação teve início após grande onda de homicídios no município de Tangará da Serra/MT; indivíduos estariam vindo de Nova Mutum e Sorriso a fim de executar faccionados do Comando Vermelho; no dia 7 prenderam três participantes, todos com pistola;
no dia seguinte, começaram a campanar a residência em que estavam morando, no bairro Tarumã,
até que por volta das 18h, passaram em um veículo Corsa; ao serem abordados no Posto Pimenta, Alessandro portava uma arma calibre 38 e Kelvy com uma pistola PT 100, ponto 40, e dois carregadores; nesse ínterim, foram até a residência deles, pois havia indícios de que estariam armazenando naquele local armas de grosso calibre;
lá foram encontrados drogas e mais munições
...”
- Id. 160741419, relatório de mídias.

As declarações prestadas pelos policiais civis em Juízo se coadunam com aquela apresentada pelo apelante
Kelvy Costner Souza Mendes
na fase de inquérito policial, quando admitiu que estava “
residindo em Tangará da Serra - MT, na casa localizada na Rua 20, sobre esquina com Rua 26, no Bairro Tarumã
” – Id. 160745347, cujo locatário era o corréu Alessandro.

Neste tópico, convém destacar que, embora o apelante Kelvy alegue que tenha sido torturado por policiais, sua alegação carece de credibilidade, pois parte de afirmação vaga, sem explicitação de detalhes de como se deram e em que local, e inclusive contrasta com o laudo pericial anexado no Id. 160745349 – “
negativo para vestígios de lesão corporal
”.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de atribuir legitimidade à palavra dos policiais responsável pela prisão em flagrante, a qual se constitui idônea para fundamentar condenação, mormente quando submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa, e harmônica com os demais elementos dos autos, a exemplo da confissão parcial na fase de IP.

Diante dessas considerações, descabe falar em absolvição dos crimes do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03 em relação à Kelvy, posto que devidamente comprovada a materialidade e autoria delitiva.

Outrossim, inviável o acolhimento do pleito de aplicação do princípio da consunção em favor do apelante Alessandro, se os delitos de porte de arma de fogo [revólver calibre 38] e posse de munições de diversos calibres [38, 12, ponto 40, e 26 não identificadas] ocorreram em contextos distintos: o primeiro, em via pública, o segundo, em sua residência.

A propósito, colaciono precedente do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ARTS. 12 E 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ entende ser incabível aplicar o princípio da consunção entre os crimes dos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, por tutelarem bens jurídicos distintos, sobretudo quando praticados em contextos diversos. Precedentes”
[AgRg no REsp 1848629 / SC, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 1º.4.2022].

Por derradeiro, não se mostra razoável aplicar ao propagador de grande quantidade de entorpecentes sanção de semelhante intensidade à do pequeno traficante, que pela primeira vez distribui poucos gramas de drogas a usuários.

Na espécie, foram apreendidos em poder dos apelantes 1 porção de substância análoga à cocaína com massa bruta de aproximadamente 1,1g, 48 porções de substância análoga à maconha com massa bruta aproximadamente de 2,825 kg, 2 porções pequenas de substâncias análoga à maconha com massa bruta de aproximadamente 3 g, além de apetrechos típicos de mercancia, quais sejam uma balança de precisão, sacolas ‘zip’ e máquina de cartão, juntamente com R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) em espécie, armas de fogo e considerável número de munições, de diversos calibres: 5 Munições de calibre 38; 1 Munição Deflagrada de .40, 12 Munições de Calibre 12, 78 Munições Intactas de .40 – vide Auto de Apreensão, Id.

160745347, p. 29.

Referida circunstância, por certo, afasta o amadorismo característico do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, porque demonstra a dedicação da agente a atividades criminosas.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023